Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705535-28.2022.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES DESPACHO Trata-se de Ação Rescisória proposta por ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES em desfavor de ELINALDO TAVARES DE GONZAGA, JAIR SEBASTIÃO DE SOUZA JUNIOR e LARISSA NUNES SCARELLI, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir acórdão exarado nos autos da apelação cível n. 0714594-08.2020.8.07.0001, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente apenas em relação aos parâmetros de fixação dos honorários de sucumbência (ID 37858946). A parte autora peticionou sob o ID 40081036 para pleitear a devolução do depósito inicial de 5% (cinco por cento) do valor da causa, por ela depositado em atendimento ao art. 968, II, do Código de Processo Civil, conforme comprovante de ID 32944834. Afirma a autora que em face da procedência da Ação Rescisória, com base no art. 974 do Código de Processo Civil, o depósito prévio deve lhe ser restituído. Assiste razão à parte autora. O art. 974 do Código de Processo Civil prevê: Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968. Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 82. No caso em análise, o v. acórdão de ID 37858946 julgou o pedido rescisório parcialmente procedente, tendo transitado em julgado em 30/08/2022 (ID 38786152). Portanto, o depósito prévio exigido pelo art. 968 do diploma processual civil não será revertido em favor do réu. Conforme se verifica da leitura do caput do art. 974 do Código de Processo Civil, quando a ação rescisória é declarada inadmissível ou improcedente por unanimidade de votos, o depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa é revertido em favor do réu. Noutro giro, quando isso não acontece por unanimidade, como é caso dos autos, o montante deve ser restituído ao autor da rescisória. Sobre a devolução do depósito prévio para o autor, quando a ação rescisória é julgada procedente, trago à colação ementa de julgado deste egrégio Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS APTOS A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material, de acordo com o disposto no artigo 1022 do CPC. 2. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a respeito do que se entende por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC define a omissão como o "ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento". 3. A contradição que justifica a admissibilidade dos embargos de declaração é aquela observada internamente à decisão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos da decisão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante da decisão. 4. A ação rescisória admite a efetivação do juízo rescindente (iudicium rescindens) e, eventualmente, do juízo rescisório (iudicium rescissorium). Aquele resulta no desfazimento da coisa julgada (efeito constitutivo negativo da ação rescisória), enquanto este diz respeito ao rejulgamento da demanda originária. 4.1. A efetivação do apontado juízo rescisório não é obrigatória e depende das circunstâncias do caso concreto, de acordo com a regra prevista no art. 974, caput, do CPC. 4.2. A procedência do pedido, formulado na demanda originária, teve como efeito pragmático a impossibilidade de aplicação dos reajustes impostos pelo plano de saúde. Assim, a desconstituição do acórdão por meio do juízo rescindente é suficiente para possibilitar a aplicação dos referidos reajustes e afasta a necessidade de efetivação do pretendido juízo rescisório. 5. Há omissão a ser sanada no acórdão que julga procedente o pedido rescisório e não se manifesta em relação à restituição do depósito de 5% (cinco por cento) prefigurado na regra do art. 968, inc. II, do CPC. 6. O acórdão embargado consignou de modo nítido que o cerne da fundamentação adotada pelo acórdão rescindendo reside na atuação do art. 35-E da Lei no 9.656/1998, razão pela qual a inconstitucionalidade da referida regra resulta, inevitavelmente, na desconstituição do referido julgado. 6.1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 7. Embargos de declaração interpostos pela autora parcialmente providos. Embargos de declaração interpostos pelo réu desprovidos. (Acórdão 1321904, 07072833720188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Assim, defiro o pedido da autora para que lhe seja devolvido o valor do depósito prévio, constante do ID 32944834. Proceda a Secretaria da Câmara à expedição do alvará de levantamento de acordo com os dados bancários fornecidos no ID 40081037. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos ao arquivo. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022 às 10:44:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora